Tribunal: TJSP
Processo: 0006759-77.2023.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Revisão Criminal. Tráfico de Drogas. Nulidade das buscas pessoal e domiciliar. Pleito absolutório com fundamento na inexistência de prova do fato. Pleito subsidiário de desclassificação para o crime de porte de drogas para uso próprio. Dosimetria penal. Afastamento do aumento operado na primeira fase ou, subsidiariamente, que o aumento se limite a 1/8.

1. A ação de revisão criminal é

Ementa:
Revisão Criminal. Tráfico de Drogas. Nulidade das buscas pessoal e domiciliar. Pleito absolutório com fundamento na inexistência de prova do fato. Pleito subsidiário de desclassificação para o crime de porte de drogas para uso próprio. Dosimetria penal. Afastamento do aumento operado na primeira fase ou, subsidiariamente, que o aumento se limite a 1/8.

1. A ação de revisão criminal é instrumento processual que busca desconstituir a coisa julgada condenatória. Move-se pela ponderação entre os valores da segurança jurídica, que são dados pela imutabilidade da coisa julgada, e a liberdade jurídica, representada pela correção de erro judiciário em desfavor do acusado. Regulamentação processual que encontra aderência com o sistema regional de direitos humanos que proclama a impossibilidade de rediscussão da imputação no caso de coisa julgada absolutória. Requisitos da ação revisional especificados em lei (art. 621 do Código de Processo Penal).
2. Ilicitude probatória. 2.1 A intimidade e a inviolabilidade domiciliar mereceram por parte do legislador constituinte, a devida tutela no contexto dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais, contudo, não registram contornos absolutos, tendo o próprio legislador indicado as hipóteses de exceção. 2.2. A busca pessoa implica restrição à garantia constitucional da intimidade (art. 5o, inciso X, CF), podendo recair sobre o investigado, acusado, vítima ou terceiro, abarcando suas vestes ou outros objetos ou coisas que estejam em contato com seu corpo. De forma excepcional, poderá ser realizada, independentemente de ordem judicial, no caso de prisão; quando houver "fundada suspeita" de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito ou no curso de medida de busca domiciliar (art. 244 do Código de Processo Penal). Na hipótese da busca domiciliar, o quadro de justa causa é dado pela convergência de suspeitas de ocorrência de flagrante delito no interior da casa. 2.3 Afastamento da ilicitude probatória. Diligência que foi precedida de denúncia anônima que apontava a prática de tráfico de drogas no interior de um apartamento. Policiais que se dirigiam até o local onde realizaram breve campana. Requerente que foi avistado defronte ao imóvel, alvo da denúncia, em poder de uma sacola plástica. Justa causa para a busca pessoal. Medida que levou ao encontro de 20 porções de cocaína e 20 porções de maconha no interior da sacola. Situação de flagrante que autorizava o ingresso no imóvel, independentemente de ordem judicial ou mesmo de expressa autorização do morador. Ilicitude não evidenciada. Legalidade dos meios de obtenção de prova reafirmada.
3. Juízo condenatório calcado na correta apreciação dos elementos de prova. Materialidade e autoria delitiva que foram amplamente demonstradas pelos depoimentos dos policiais civis, laudos de constatação de substância entorpecente (provisório e definitivo), em consonância com as demais provas dos autos. Requerente que foi encontrado em poder de porções de maconha e cocaína, assim que saiu de seu imóvel. Incursão policial que levou ao encontro de 828 (oitocentos e vinte e oito) porções de maconha, com peso líquido total de 3086,65g e 834 (oitocentos e trinta e quatro) porções de cocaína com peso líquido total de 624,45g.
4. Desclassificação. Impossibilidade. Quantidade, natureza, forma de acondicionamento, bem como as circunstâncias que cercaram o flagrante tornam inequívoca a destinação comercial.
5. Redução da reprimenda operada na primeira fase. Inviabilidade. Fundamentos devidamente expostos pela autoridade judiciária que não se mostram ilegais. Correto reconhecimento da agravante da reincidência e consequente aumento de 1/6. Impossibilidade de concessão do redutor em razão da reincidência. Acertada a fixação de regime fechado para início do desconto da reprimenda.
6. Revisão criminal conhecida e indeferida.